Tribunal: TJPA
Processo: 0011842-18.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011842-18.2016.8.14.0012

APELANTE/APELADO: BRENER COSTA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REJEITADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADOS – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA MODALIDADE TENTADA – TEORIA DA
APPREHENSIO
, TAMBÉM DENOMINADA DE
AMOTIO –
TESE REJEITADA – TESE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA INTEGRA DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO APENAS A NATUREZA DA PENA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA DETENÇÃO – DEVENDO CUMPRIDA PRIMEIRO A PENA DE RECLUSÃO E DEPOIS A DE DETENÇÃO (CONCURSO MATERIAL) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não merece prosperar a tese absolutória formulada pelo recorrente, uma vez que restou comprovada a
materialidade do crime
devidamente comprovado por meio do auto de prisão em flagrante (fl.09), Nota de culpa (fl. 14), auto de reconhecimento (fl. 17), auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 18) e auto de entrega do objeto (fl. 19).

Nota-se que a vítima do crime de roubo majorado
Nelcileno Sepeda Pinto
reconheceu o réu
Brener Costa Moura

como sendo a pessoa que praticou o crime de roubo majorado, não havendo qualquer dúvida em seu reconhecimento, bem como relatou os fatos de forma detalhada e harmônica.

Durante a instrução processual os policiais militares informaram que o denunciado caiu da motocicleta roubada em frente ao Hospital Regional, pois estava chovendo muito, evadindo-se do local deixando a motocicleta da vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
no local da queda, momento em que os policiais recuperaram a moto roubada.

Os policiais militares informaram que na madrugada seguinte Leno Barreiros, comunicou que o apelante teria tentado roubá-lo, mas como não era proprietário da moto, somente lhe apontou uma arma de fogo para intimidá-lo para que não informasse os fatos as autoridades competentes. Diante desses fatos, os policiais realizaram diligências e encontraram uma arma de fogo de uso permitido na posse do apelante.

Logo, verifica-se que as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, as quais indicaram sem sombra de dúvidas que o réu foi o autor do crime de roubo majorado consumado.

Quanto ao
crime de posse ilegal de arma de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003)
, entendo que o referido crime foi consumado pelo recorrente, uma vez que, no dia seguinte ao crime de roubo praticado em face da vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
,
o acusado foi preso pelos policiais militares que foram alertados pelo Sr.
Leno Júnior Nabiça Barreiros
,
o qual informou a localização do recorrente, momento em que os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram obter êxito na captura do recorrente que estava de posse de arma de fogo ilegal.

Dessa forma, restou demonstrado que o recorrente foi preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido encontrada em sua posse em via pública, após denúncia realizada por
Leno Júnior Nabiça Barreiros.

Além disso, no momento de sua prisão, ele se encontrava também de posse de uma motocicleta, a qual se constatou ser fruto de roubo praticado no dia anterior, vindo a vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
do referido crime reconhecer o requerente perante a autoridade policial como autor do crime de roubo majorado.

Outrossim, uma vez que os delitos imputados ao requerente foram praticados em contextos fáticos e temporais distintos, não guardando relação de crime meio e crime fim, mostra-se inviável a aplicação do princípio da consunção para absorção do delito menos grave pelo mais grave.

O delito de posse de arma de fogo, por sua vez, é caracterizado pela permanência, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Assim, a manutenção da posse do objeto pelo autor em data diversa do crime de roubo, evidencia a consumação de outro crime, com desígnio autônomo, pelo qual merece o réu a reprimenda penal,
não sendo o caso de bis in idem.

Desta forma, a tese de insuficiência de provas dos
crimes de roubo majorado
e
posse ilegal de arma de uso permitido
deve ser
rejeitada.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA MODALIDADE TENTADA.

A tese de desclassificação do crime de roubo majorado para sua modalidade tentada não merece razão, uma vez que o fato do réu haver sido dominado e preso não descaracteriza o roubo consumado, porque a res saiu do domínio da vítima para a do agente, tendo permanecido na posse do Apelante, ainda que por breve período.

Para a consumação do crime de roubo é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para o agente.

O Supremo Tribunal Federal adota a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Súmula 582 - STJ
: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Diante dessas considerações,
não há que se falar em tentativa
, uma vez que o delito foi efetivamente consumado em face da vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo para constragimento ilegal, não há respaldo probatório para tal pleito, pois totalmente provada a adequação da conduta praticada pelo Réu ao crime de roubo qualificado, tornando totalmente insubsistente a tese desclassificatória, conforme foi exaustivamente explicado nos tópicos anteriores -
Tese rejeitada.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE
.

CRIME DE ROUBO MAJORADO

1ª Fase da Dosimetria

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou de forma correta os vetores judiciais do art. 59 do CPB e considerou desfavorável apenas a “culpabilidade”, razão pela qual fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal -
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há agravantes a serem analisadas.

Mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), tendo em vista que o apelante tinha na época do crime idade inferior a 21 anos, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausente causa de diminuição de pena.

Mantenho a causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o uso da arma de fogo, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), nos termos do inciso I, §2º, do art. 157, ficando a pena dosada em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO.

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

1ª Fase da Dosimetria

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade ter sido valorada desfavorável ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena base acima de seu mínimo no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Nota-se que o magistrado
a quo
se equivocou em relação a natureza da pena do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que apresenta natureza jurídica de
DETENÇÃO
.

Dessa forma, a pena-base deve ter a seguinte redação
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa

2ª Fase da Dosimetria (Circunstâncias agravantes e atenuantes)

Constato que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do cometimento do crime, militando em seu favor a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB.

Além disso, mantenho a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65. III, d, do CPB.

Assim, mantenho a redução da pena em 2/6 (
dois sexto)
passando a totalizar
01 (um) ano de detenção e 20 dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria (causas de aumento e de diminuição de pena).

Inexistem causas de diminuição de pena ou aumento de pena.

Assim, tenho como pena definitiva para o crime de porte de arma
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - ART. 69 DO CPB)

Assim, em se tratando de concurso material, com fixação de penas com naturezas diversas, no caso, reclusão e detenção, aquela, por ser mais grave, deve ser executada antes desta (artigos 69, segunda parte, e 76, ambos do CP).

Dessa forma, o apelante deve cumprir primeiro a pena do
CRIME DE ROUBO MAJORADO
(art. 157, §2º, inciso I, do CPB):
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO.

Após o cumprimento da pena de reclusão, o apelante deve cumprir a pena de detenção do
CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
:
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e de
ofício
corrijo a natureza jurídica da pena do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido para
detenção
, devendo ser executada a pena mais grave (reclusão) e posteriormente a menos grave (detenção), com fulcro nos artigos 69, segunda parte, e 76, ambos do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, e de
ofício

corrijo a natureza jurídica da pena do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido para detenção, devendo ser executada a pena mais grave (reclusão) e posteriormente a menos grave (detenção), com fulcro nos artigos 69, segunda parte, e 76, ambos do CP
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pela defesa do recorrente
Brener Costa Moura
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática dos crimes de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido,
tipificados no art. 157, §2º, inciso I, do CPB c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CPB, fixando a pena nos seguintes moldes:

Roubo Majorado:
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Posse Ilegal de Arma de Fogo de uso permitido
: 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Considerando que os crimes de roubo e porte de arma foram cometidos pelo agente em desígnio autônomos, o magistrado
a quo
aplicou a regra do concurso material de crimes prevista no
art. 69 do CPB
, fixando a pena definitiva no patamar de
07 (sete) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa
, a ser cumprido no regime
semiaberto
.

Narra a denúncia que no
dia 23 de dezembro de 2016
o acusado, mediante uso de grave ameaça, de posse de uma arma de fogo, subtraiu para si motocicleta de propriedade de
Nelcileno Sepeda Pinto
.

Segundo a denúncia, durante a abordagem, como a vítima não entregou a chaves do veículo logo que ordenado pelo acusado, este tentou disparar contra ela, todavia a arma de fogo não disparou, em seguida, antes que este tentasse novamente atirar contra o ofendido, este entregou as chaves da motocicleta que foi recuperada momentos depois pela polícia e devolvida à vítima.

Diz, ainda, a exordial que,
na madrugada do dia seguinte
,
Leno Júnior Nabiça Barreiros
comunicou que havia um rapaz andando com uma toalha na cabeça armado de um revólver e que havia tentado roubar sua moto. Sendo que, após essa vítima apontar as características do meliante, os policiais lograram localizar o denunciado que foi reconhecido por ambas as vítimas como o assaltante que praticou os crimes antes narrados.

Acusado preso em flagrante dia 24 de dezembro de 2016, convertida em preventiva (fls. 31).

Denúncia recebida à fl. 52 em 06/03/2017.

Laudo pericial da arma de fogo (fl.110)

A Defensoria Pública apresentou defesa preliminar (fl. 55).

Durante a instrução, foram ouvidas, a vítima, testemunhas arroladas pela acusação, seguindo-se ao interrogatório do acusado (fls. 96/98).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado às sanções do art. 157, §2º, II e art. 71, ambos do CPB.

A Defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição do acusado, alegando que não existem provas suficientes da autoria delitiva, dúvida sobre a existência do crime; subsidiariamente requereu, sucessivamente: a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal; participação de menor relevância; condenação pelo crime de roubo tentado; fixação de pena que leve em conta as condições pessoais do acusado como menoridade, confissão espontânea e, por fim a substituição da pena de prisão por reprimenda alternativa.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo,
tipificados no art. 157, §2º, inciso I, do CPB c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CPB, fixando a pena nos seguintes moldes:

Roubo Majorado:
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Posse Ilegal de Arma de Fogo de uso permitido
: 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Considerando que os crimes de roubo e porte de arma foram cometidos pelo agente em desígnio autônomos, o magistrado
a quo
aplicou a regra do concurso material de crimes prevista no
art. 69 do CPB
, fixando a pena definitiva no patamar de
07 (sete) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
,
pugnando pela
absolvição do apelante
, com fulcro na tese de
negativa autoria
, em razão da insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, pugna pela
desclassificação

do crime de roubo majorado para sua forma tentada
;
Desclassificação para o crime de constrangimento ilegal - art. 146 do CPB
;
Redimensionamento

da pena para o mínimo legal
, ao argumento de que o juízo
a quo
não teria valorado de forma escorreita as circunstâncias judiciais favoráveis;
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
; mudança do regime prisional do semiaberto para o aberto e detração da pena, em razão de estar preso a mais de 08 (oito) meses.

Em sede de
contrarrazões
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (ID. 5492893).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais da regularidade formal e de inexistência de fatos impeditivos, extintivas ou modificativas, motivo pelo qual
conheço
.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a
materialidade do crime
devidamente comprovado por meio do auto de prisão em flagrante (fl.09), Nota de culpa (fl. 14), auto de reconhecimento (fl. 17), auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 18) e auto de entrega do objeto (fl. 19).

Quanto a
autoria
delitiva constata-se que a vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
, ratificou em juízo os termos da denúncia, alegando ser o acusado autor do crime de roubo e que este portava uma arma de fogo.
Acrescentou que identificou o réu, sem sombra de dúvidas, por sua feição, bem como compleição física. Confirmou ter escutado, no momento do roubo, um barulho como se o acusado tivesse tentado disparar a arma, puxando o gatinho, e esta falhou. Disse, ainda, que, em seguida, o acusado engatilhou a arma e o ameaçou de morte novamente, para que entregasse a chave da motocicleta, tendo cedido à vontade do meliante.
Que seu veículo foi recuperado no mesmo dia (...)”.

No interrogatório realizado perante a autoridade judicial o apelante
BRENER COSTA MOURA
, negou ter praticado o crime de roubo contra a vítima
Nelcileno
, entretanto confessou ter tentado roubar no dia seguinte uma motocicleta
que pensou ser de propriedade da vítima

Leno Júnior Nabiça Barreiros, conforme depoimento prestado em juízo:

Leno Júnior Nabiça Barreiros
também disse ter reconhecido o denunciado como a pessoa que lhe abordou com uma arma de fogo exigindo que entregasse sua motocicleta,
todavia, esta vítima declarou que não era o proprietário da moto tendo o acusado afirmado que não era para a vítima lhe denunciar para ninguém e, ato contínuo deixado o local
. Em seguida, Leno pediu ajuda aos policiais, que lograram prender o denunciado.

Nota-se que a vítima do crime de roubo majorado
Nelcileno Sepeda Pinto
reconheceu o réu
Brener Costa Moura

como sendo a pessoa que praticou o crime de roubo majorado, não havendo qualquer dúvida em seu reconhecimento, bem como relatou os fatos de forma detalhada e harmônica.

Durante a instrução processual os policiais militares informaram que o denunciado caiu da motocicleta roubada em frente ao Hospital Regional, pois estava chovendo muito, evadindo-se do local deixando a motocicleta da vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
no local da queda, momento em que os policiais recuperaram a moto roubada.

Os policiais militares informaram que na madrugada seguinte Leno Barreiros, comunicou que o apelante teria tentado roubá-lo, mas como não era proprietário da moto, somente lhe apontou uma arma de fogo para intimidá-lo para que não informasse os fatos as autoridades competentes. Diante desses fatos, os policiais realizaram diligências e encontraram uma arma de fogo de uso permitido na posse do apelante.

Logo, verifica-se que as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, as quais indicaram sem sombra de dúvidas que o réu foi o autor do crime de roubo majorado consumado.

Quanto ao
crime de posse ilegal de arma de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003)
, entendo que o referido crime foi consumado pelo recorrente, uma vez que, no dia seguinte ao crime de roubo praticado em face da vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
,
o acusado foi preso pelos policiais militares que foram alertados pelo Sr.
Leno Júnior Nabiça Barreiros
,
o qual informou a localização do recorrente, momento em que os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram obter êxito na captura do recorrente que estava de posse de arma de fogo ilegal.

Dessa forma, restou demonstrado que o recorrente foi preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido encontrada em sua posse em via pública, após denúncia realizada por
Leno Júnior Nabiça Barreiros.

Além disso, no momento de sua prisão, ele se encontrava também de posse de uma motocicleta, a qual se constatou ser fruto de roubo praticado no dia anterior, vindo a vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
do referido crime reconhecer o requerente perante a autoridade policial como autor do crime de roubo majorado.

Outrossim, uma vez que os delitos imputados ao requerente foram praticados em contextos fáticos e temporais distintos, não guardando relação de crime meio e crime fim, mostra-se inviável a aplicação do princípio da consunção para absorção do delito menos grave pelo mais grave. Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSUAL. (I)
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO
. (II) DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.
Precedentes.
2. Na situação concreta, não houve relação de subordinação entre o porte de arma de fogo e o roubo circunstanciado. Esclareceu o Tribunal de Justiça que, embora inequívoca a utilização do artefato para a prática do crime patrimonial,
a acusada foi encontrada com a arma em local totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio fora praticado, quando a execução deste já estava exaurida
, ocasião em que foram localizadas, inclusive, munições de calibre diferente do da arma apreendida
. De mais a mais, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. 3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 4. Nos moldes do enunciado n. 241 da Súmula desta Corte Superior, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Nada obsta, porém, que, diante de diversas condenações definitivas pretéritas em desfavor do sentenciado, seja uma delas utilizada pelo sentenciante na primeira fase do cálculo da reprimenda, e a outra na segunda etapa da dosimetria, a título de reincidência. Precedentes. 5. Na espécie, correto o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) diante dos maus antecedentes do paciente, pois presente uma condenação definitiva em face do sentenciado, anterior à data do fato em análise, diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção para a configuração da reincidência. 6. Ordem denegada.

(STJ - HC: 241666 SP 2012/0092612-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

O delito de posse de arma de fogo, por sua vez, é caracterizado pela permanência, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Assim, a manutenção da posse do objeto pelo autor em data diversa do crime de roubo, evidencia a consumação de outro crime, com desígnio autônomo, pelo qual merece o réu a reprimenda penal,
não sendo o caso de bis in idem.

Desta forma, a tese de insuficiência de provas dos
crimes de roubo majorado
e
posse ilegal de arma de uso permitido
deve ser
rejeitada.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA MODALIDADE TENTADA.

A tese de desclassificação do crime de roubo majorado para sua modalidade tentada não merece razão, uma vez que o fato do réu haver sido dominado e preso não descaracteriza o roubo consumado, porque a res saiu do domínio da vítima para a do agente, tendo permanecido na posse do Apelante, ainda que por breve período.

Para a consumação do crime de roubo é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para o agente.

O Supremo Tribunal Federal adota a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, vejamos

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1. O tipo penal classificado como roubo consuma-se no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila (teoria da apprehensio ou amotio). 2. (...) (AgRg no REsp 1341998/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO ACUSADO. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DA POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO RÉU, DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA: DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONCURSO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO QUE SE IMPÕE. TEMA PACIFICADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ERESP 1.154.752/RS, REL. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal de Justiça, para balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da Vítima. 3. [...] (HC 179.435/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 16/11/2012)

ACORDÃO Nº 3.1060/2012 APELAÇÃO CRIME - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTATIVA - HIPÓTESE NÃO OCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA - APENAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM TODAS AS SUAS FASES - PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE - DECISÃO UNÂNIME É determinante, para a consumação do crime de roubo, que o agente consiga a posse tranqüila da coisa subtraída, mesmo que perseguido e preso por populares logo após o fato, não prosperando a alegação de que o roubo não saiu da esfera da tentativa. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Recorrente, não há como se falar em pena base no mínimo legal. (TJ-AL - APL: 00098698020058020001 AL 0009869-80.2005.8.02.0001, Relator: Des. Orlando Monteiro Cavalcanti Manso, Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2012)”

TJ/MG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO CONSUMATIVO ALCANÇADO. - O roubo se consuma no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da "res" subtraída mediante grave ameaça ou violência à pessoa. A rápida recuperação da coisa e a prisão do autor do delito não caracterizam a forma tentada. (TJ-MG - APR: 10301110135896001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2014).

Portanto, como bem colocado por Fernando Capez, em sua doutrina Curso de Direito Penal:

“O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da res furtiva. (...)”

Ainda que venha a perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a res, já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Ademais, esta matéria já se encontra inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Súmula 582 - STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Diante dessas considerações,
não há que se falar em tentativa
, uma vez que o delito foi efetivamente consumado em face da vítima
Nelcileno Sepeda Pinto
.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de roubo para constragimento ilegal, não há respaldo probatório para tal pleito, pois totalmente provada a adequação da conduta praticada pelo Réu ao crime de roubo qualificado, tornando totalmente insubsistente a tese desclassificatória, conforme foi exaustivamente explicado nos tópicos anteriores -
Tese rejeitada
.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE
.

CRIME DE ROUBO MAJORADO

1ª Fase da Dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:

(...) a.1)
culpabilidade
: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e no à natureza do crime”. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do acusado não extrapola a normal para os delitos desta espécie, pois, segundo a vítima Nelcileno, o acusado tentou atirar contra aquele, porém, felizmente, a arma falhou, fato
que enseja maior reprovabilidade à conduta eis que expôs a vida ou, no mínimo, a integridade física da vítima a grave perigo.

a.2)
antecedentes
: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”
[1]
.

O réu não registra antecedentes em seu desfavor
.

a.3)
conduta social
: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente”. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos provas de fatos que o desabonem.

a.4)
personalidade
: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto
.

a.5)
motivos do crime
: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6)
circunstâncias do crime
: expressas pelo emprego de arma, são desfavoráveis, contudo, considerando que tais circunstâncias irão incidir para fins de aumento de pena, deixo de valorar, sob pena de aplicar o bis in idem.

a.7)
consequências do crime
: são favoráveis, uma vez que todos os bens foram reavidos.

a.8)
comportamento da vítima
: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. (...)”

Nota-se que o magistrado a quo valorou de forma correta os vetores judiciais do art. 59 do CPB e considerou desfavorável apenas a “culpabilidade”, razão pela qual fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal -
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há agravantes a serem analisadas.

Mantenho o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), tendo em vista que o apelante tinha na época do crime idade inferior a 21 anos, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausente causa de diminuição de pena.

Mantenho a causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o uso da arma de fogo, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), nos termos do inciso I, §2º, do art. 157, ficando a pena dosada em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO.

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

1ª Fase da Dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime”. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do acusado não extrapola a normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”
[2]
.

O réu não registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente”. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos provas de fatos que o desabonem.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

São desfavoráveis ao agente, considerando que seu intuito era portar a arma para cometer roubo.

a.6) circunstâncias do crime: não há nada que mereça valoração específica no caso em comento.

a.7) consequências do crime: são neutras, nada havendo a valorar.

a.8) comportamento da vítima: é a coletividade

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade ter sido valorada desfavorável ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena base acima de seu mínimo no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Nota-se que o magistrado
a quo
se equivocou em relação a natureza da pena do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que apresenta natureza jurídica de
DETENÇÃO
.

Dessa forma, a pena-base deve ter a seguinte redação
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa

2ª Fase da Dosimetria (Circunstâncias agravantes e atenuantes)

Constato que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do cometimento do crime, militando em seu favor a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB.

Além disso, mantenho a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65. III, d, do CPB.

Assim, mantenho a redução da pena em 2/6 (
dois sexto)
passando a totalizar
01 (um) ano de detenção e 20 dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria (causas de aumento e de diminuição de pena).

Inexistem causas de diminuição de pena ou aumento de pena.

Assim, tenho como pena definitiva para o crime de porte de arma
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - ART. 69 DO CPB)

Assim, em se tratando de concurso material, com fixação de penas com naturezas diversas, no caso, reclusão e detenção, aquela, por ser mais grave, deve ser executada antes desta (artigos 69, segunda parte, e 76, ambos do CP).

Dessa forma, o apelante deve cumprir primeiro a pena do
CRIME DE ROUBO MAJORADO
(art. 157, §2º, inciso I, do CPB):
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO.

Após o cumprimento da pena de reclusão, o apelante deve cumprir a pena de detenção do
CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
:
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e de
ofício
corrijo a natureza jurídica da pena do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido para
detenção
, devendo ser executada a pena mais grave (reclusão) e posteriormente a menos grave (detenção), com fulcro nos artigos 69, segunda parte, e 76, ambos do CP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2021